Tribunal: TJSP
Processo: 0015457-68.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
R DE PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DA AUTORA DE FAZER INCORPORAR AO CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO A VERBA QUE ERA PAGA AOS EMPREGADOS NA ATIVA A TÍTULO DE AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO E, DEPOIS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VALOR DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR - LEI COMPLEMENTAR 108/2001 – EXISTÊNCIA DE DECISÕES VINCULANTES SOBRE O TEMA (RESP REPETITIVO 1207071/RJ – TEMA 540, E SÚMULA VINCULANTE 55, DO STF) – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 0015457-68.2014.8.26.0071; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Jayme Queiroz Lopes

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNCEF – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONVOLADA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DA AUTORA DE FAZER INCORPORAR AO CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO A VERBA QUE ERA PAGA AOS EMPREGADOS NA ATIVA A TÍTULO DE AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO E, DEPOIS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA –

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNCEF – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONVOLADA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DA AUTORA DE FAZER INCORPORAR AO CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO A VERBA QUE ERA PAGA AOS EMPREGADOS NA ATIVA A TÍTULO DE AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO E, DEPOIS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VALOR DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR - LEI COMPLEMENTAR 108/2001 – EXISTÊNCIA DE DECISÕES VINCULANTES SOBRE O TEMA (RESP REPETITIVO 1207071/RJ – TEMA 540, E SÚMULA VINCULANTE 55, DO STF) – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0015457-68.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante NEUSA MARIA
SILVA ROSANTI, é apelado FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS -
FUNCEF.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015457-68.2014.8.26.0071 voto
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 0015457-68.2014.8.26.0071
APELANTE(S): Neusa Maria Silva Rosanti
APELADO(A)(S): Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
COMARCA: Bauru 5a Vara Cível
Voto n.o 35019
EMENTA:
PREVIDÊNCIA PRIVADA
FUNCEF
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA CONVOLADA EM AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE
PENSÃO POR MORTE PRETENSÃO DA AUTORA DE
FAZER INCORPORAR AO CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO
A
VERBA
QUE
ERA
PAGA
AOS
EMPREGADOS NA ATIVA A TÍTULO DE AUXÍLIO
CESTA-ALIMENTAÇÃO
E,
DEPOIS,
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - VERBA DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE DE
INCORPORAÇÃO
AO
VALOR
DO
BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR - LEI COMPLEMENTAR 108/2001

EXISTÊNCIA DE DECISÕES VINCULANTES SOBRE O
TEMA (RESP REPETITIVO 1207071/RJ
TEMA 540, E
SÚMULA VINCULANTE 55, DO STF)
SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação improvida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 470/475, que
julgou improcedente a reclamação trabalhista convolada em ação de cobrança de
diferenças de benefício complementar.
Sustenta a apelante que seu marido foi empregado da Caixa Econômica
Federal, desligando-se em 2011 após aposentar-se por invalidez, vindo a óbito em 2012;
que a requerente passou a receber a pensão complementar por morte em valor menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015457-68.2014.8.26.0071 voto
3
que o devido, pois a ré não incluiu a verba de auxílio-alimentação na base de cálculo do
benefício; que a referida verba tem natureza salarial e era recebida pelo seu marido
quando na ativa; que ele recebia auxílio-alimentação e auxílio-cesta-alimentação desde a
instituição dos pagamentos em 1970, sendo que a referida verba foi incluída no salário
após 1986, sendo que em 1991 a CEF aderiu ao PAT e passou a considerar essa verba
como de natureza indenizatória; que deve prevalecer a natureza salarial da verba que era
recebida pelo seu esposo. Requer a reforma da sentença.
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls. 496/508).
É o relatório.
Constou da sentença:
“Prosseguindo no mérito, o pedido é improcedente. A autora pretende seja
incorporado no cálculo de sua pensão o auxílio alimentação que o de cujus
fazia jus quando estava na ativa. Contudo, não lhe assiste razão, eis que
referida verba não ostenta natureza salarial propriamente dita, visto que se
trata de verba indenizatória e não remuneratória. (...). Ademais, tampouco
prospera o pedido de incorporação de cesta-alimentação, pois inexiste o
alegado direito adquirido a tal prestação, de natureza indenizatória. A
questão acerca da chamada cesta-alimentação já foi objeto do Tema no 540,
sendo julgado o recurso repetitivo pelo STJ, que decidiu que “o auxílio cesta
alimentação, parcela concedida a título indenizatório aos empregados em
atividade. Ademais, tampouco prospera o pedido de incorporação de cesta-
alimentação, pois inexiste o alegado direito adquirido a tal prestação, de
natureza indenizatória. A questão acerca da chamada cesta-alimentação já
foi objeto do Tema no 540, sendo julgado o recurso repetitivo pelo STJ, que
decidiu que “o auxílio cesta alimentação, parcela concedida a título
indenizatório aos empregados em atividade mediante convenção coletiva de
trabalho, não se incorpora aos proventos da complementação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015457-68.2014.8.26.0071 voto
4
aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada”.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, sedimentou o entendimento acerca
da matéria em análise, ao editar a Súmula Vinculante 55: “O direito ao
auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.” Portanto,
demonstrado que a autora não faz jus ao auxílio alimentação, tampouco à
cesta-alimentação, após a aposentadoria e/ou falecimento do titular
originário-, impõe-se o decreto de improcedência do pedido inicial. Diante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação movida por NEUSA
MARIA SILVA ROSANTI em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERIAS (FUNCEF). Por força da sucumbência, condeno a autora no
pagamento das custas em despesas processuais, bem como honorários
advocatícios do patrono da ré, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Correta se afigura a sentença.
A autora pretende a incorporação, na base de cálculo do salário-de-
benefício, de contribuições que deveriam incidir sobre auxílio alimentação que era pago
pela CEF aos funcionários na ativa, considerando-se que o esposo da autora foi
admitido em 1970. Segundo a requerente, a não incorporação da verba ao salário de
contribuição redundou em prejuízo ao beneficiário do plano de previdência, tendo em
vista que a verba tinha natureza de salário e, portanto, deveria integrar o cálculo da
contribuição a ser vertida ao fundo. Pediu a condenação da ré em refazer o cálculo do
benefício de pensão complementar por morte, considerando-se a incorporação da
referida verba ao salário de cônjuge.
A questão relativa à natureza indenizatória dessa verba e à
impossibilidade de incorporação no cálculo do salário de benefício já se encontra há
muito dirimida neste Tribunal, como bem apontou a sentença. Confira-se precedentes
desta 36a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015457-68.2014.8.26.0071 voto
5
“Plano de Previdência Privada. Suplementação de aposentadoria e de
pensão por morte. Propositura destinada a incluir no cálculo do
benefício o valor pertinente ao auxílio cesta-alimentação pago aos
funcionários da ativa em face de Acordo Coletivo. Competência para
julgamento da Justiça Comum. Verba de natureza indenizatória e que
por isso não pode ser computada no valor do benefício de previdência
privada. Lei Complementar 108/200. Entendimento firmado no âmbito
da lei dos recursos repetitivos. Improcedência da ação confirmada.
Recurso
improvido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0012772-80.2019.8.26.0114; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020).
“Previdência Privada. Auxílio alimentação que não integra o salário de
contribuição, nos termos do REsp no 1.207.071/RJ, julgado pelo rito
dos recursos repetitivos. Ação improcedente. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0068102-17.2013.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de
Registro: 21/02/2019).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO

AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
REFORMA
AUXÍLIO QUE NÃO SE INCORPORA
NO SALÁRIO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR
QUESTÃO
RESOLVIDA NO RESP. 1207071/RJ, PELO REGIME DE RECURSOS
REPETITIVOS. Apelação da ré provida, restando prejudicado o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015457-68.2014.8.26.0071 voto
6
adesivo. (TJSP; Apelação Cível 0378482-74.2009.8.26.0000; Relator (a):
Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de
Registro: 27/10/2017).
Como se pode constatar, trata-se de questão definitivamente dirimida
pela Superior Instância mediante decisões de caráter vinculante, as quais foram
mencionadas na sentença (REsp. Repetitivo no 1.207.071-RJ, Tema no 540 e Súmula
Vinculante no 55 do STF).
Em suma, resta mantida a sentença.
Atento à previsão do artigo 85, §11, do C.P.C., os honorários
advocatícios de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator